Tribunal: TJDFT
Processo: 0005863-63.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005863-63.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLOVIS CORREIA DE OLIVEIRA, EDGAR DE LUCENA, GILBERTO BEZERRA DA COSTA, HELIO NASCIMENTO DE SOUZA, JOSE CARLOS MENDES DE SOUSA, JOSE NUNES DE SOUZA, JOSELY CORREA DA SILVA, JOSIMAR CORREA DA SILVA, JULIO BARBOSA DE CARVALHO, SEBASTIAO LUIS DE SOUSA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO 1. Intime-se o cessionário PALMACEA JARDINS LTDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente diretamente ao banco BRB, no e-mail institucional: gexpcelog0284@brb.jus.br, os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. O Formulário - Recibo/Autorização do BRB e o Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível deverão ser encaminhados sem o preenchimento de valores. 2. Intime-se o cessionário cessionário GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar ciência dos documentos IDs 20707860/20707862. 3. Cumpram-se os itens 1 e 2 da decisão ID 20495319. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios